Tribunal: TJBA
Processo: 0300230-40.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0300230-40.2015.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Ismael de Jesus Morais Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Dutra de Lima Júnior Origem: 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PARA CADA INFRAÇÃO PENAL SEPARADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO ESTATUTO REPRESSIVO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO V, 110, § 1º E 114, INCISO II, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. PREJUDICADO O EXAME DOS PEDIDOS REFERENTES AO ALUDIDO DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA “CROSS-EXAMINATION” E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA À ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APLICÁVEL AO PLENÁRIO DO JÚRI. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EFETIVAMENTE EXERCIDOS COM A FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS AOS DEPOENTES PELA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. TESE DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE APRECIADA E AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, À PERSONALIDADE DO AGENTE E AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMA DO MÍNIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPORTAMENTO DA OFENDIDA VALORADO COMO NEGATIVO COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REPRIMENDA BASILAR RETIFICADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES INOMINADAS CONSOANTE PREVISÃO DO ART.66 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA COCULPABILIDADE E DO ARREPENDIMENTO/REGENERAÇÃO DO APELANTE. NÃO CABIMENTO. COCULPABILIDADE DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DENOTAM, POR SI SÓS, A EXCEPCIONALIDADE RELEVANTE EXIGIDA PELO PRECEITO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO HÁBIL A CONFERIR RESSONÂNCIA À ALUDIDA ATENUANTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar, em relação ao delito de homicídio qualificado, a pena definitiva do Recorrente para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e, DE OFÍCIO, reconhecer, para o crime de ocultação de cadáver, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante em relação ao referido delito, restando prejudicada a análise dos pedidos correlatos. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ismael de Jesus Morais, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (IDs. 44880475/44880478), in verbis, “[...] 1. Que aos dias 27 de novembro de 2014, em torno das 06:30 horas, o denunciado adentrou na residência da vítima CASSIANE LIMA DOS SANTOS, através de uma fenda existente no muro que divide as casas de ambos e aproveitando-se da porta da cozinha encontrar-se destrancada, adentrou na casa e foi ao quarto onde a vítima dormia, tendo-a esganado e, para confirmar o óbito, apertado-lhe o pescoço com um arame; 2. Que em seguida o denunciado carregou o corpo da vítima, atravessando com o mesmo pela fenda existente no muro entre as duas casas e colocou-o no porta-malas do seu veículo, um Fiat Uno Mille, de cor cinza, que estava estacionado no quintal de sua casa; que conduziu o veículo pela BR101, no sentido Teixeira de Freitas/Itamaraju, saindo da estrada a certa altura e adentrando numa estrada de chão, tendo após alguns quilômetros parado o veículo e deixado o corpo da vítima sob uma palmeira às margens da estrada; que quebrou uns galhos de palmeira para encobrir o corpo, indo embora do local; que por volta das 17:30 horas, retornou ao local com uma pá e uma enxada, tendo aberto uma cova rasa e enterrado o corpo; 3. Que a vítima era adolescente de quinze anos de idade, descrita por todos quantos ouvidos no caderno investigatório policial, como sendo menina de ótimo comportamento, dedicada à família, aos estudos e à igreja que frequentava, sem qualquer notícia de que sequer tivesse namorado; 4. Que como de costume a mãe da vítima saiu para seu local de trabalho, por volta das 05:50 horas, deixando em casa seus três filhos, a saber, Nicolas e Analiza, de 07 e 14 anos de idade, respectivamente, os quais estudavam no período matutino, entrando ambos nas escolas às 06:30 horas e a vítima, a qual estudava no período vespertino; que quando a mãe da vítima chegou em casa para o almoço assustou-se por não encontrar CASSIANE, encontrando sua cama desarrumada, contrariamente ao modo de proceder de sua filha; que sentou-se na cama e levantou-se com a saía molhada, com cheiro de urina, percebendo que a cama estava bem molhada; que verificou que CASSIANE não havia levado nenhuma roupa ou calçado, tendo então saído de camisola e descalça; que os documentos de CASSIANE, bem como o celular do qual ela não se separava tinham ficado em casa; que em face desses fatos, a mãe da vítima acionou amigos e vizinhos para procurarem CASSIANE, tendo procurado a Delegacia de Polícia para registrar à ocorrência do desaparecimento da mesma; 5. Que houve uma generalizada desconfiança de que o denunciado fosse o responsável pelo desaparecimento de CASSIANE, primeiro porque ninguém vira a vítima sair de casa, sendo assim bastante razoável tivesse ela saído através da fenda existente no muro entre a sua casa e a do denunciado; segundo porque anteriormente o denunciado adentrara na casa da vítima pela fenda no muro e fora visto por TAUHANA RODRIGUES QUEIROZ, prima da vítima que dormia na casa na ocasião, sendo que a mãe da vítima saíra da casa em torno das 05:00 horas, tendo TAUHANA se assustado ao vê-lo dentro de casa e este ao vê-la, disse que tinha entrada para ver se estava tudo bem; terceiro porque exatamente na manhã do desaparecimento de CASSIANE a mulher e os filhos do denunciado não estavam em casa, tendo dormido fora; quarto porque o denunciado não tinha intimidade com a família da vítima para entrar na casa desta através do muro lateral; quinto porque a vítima dissera anteriormente aos seus pais que um dia que o filho do denunciado de seis anos de idade, de nome Vitor dormira na casa destes, a vítima estava dormindo e sentira pegarem em seu pé, tendo assustado-se ao ponto de não querer olhar quem era, sendo que quando levantou, viu que o filho do denunciado não mais se encontrava na casa; sexto porque o galinheiro existente no quintal do denunciado, próximo à abertura do muro lateral estava bastante desarrumado, sendo que costumeiramente era bem arrumado (fotos a fis. 84); 6. Que ROBERTO FREITAS DA SILVA, lanterneiro e vizinho do denunciado e da vítima, achou estranho o denunciado ter-lhe dito: “É rapaz, eu estou com cisma desse pessoal aí pensar que fui eu, pelo fato de eu já ter sido preso”, porque ninguém estava acusando o denunciado de nada; que três dias após o desaparecimento de CASSIANE, o denunciado levou seu carro para o depoente consertar a descarga, tendo o adolescente VICTOR DA SILVA MATOS, amigo da vítima, ter achado no porta-malas do veículo dois fios de cabelo, um curto e outro longo; que o fio longo foi entregue na DEAM; 7. Que novamente ouvido pela autoridade policial o denunciado, este mudou radicalmente seu anterior depoimento prestado a fls. 22/23, desta feita confessando ter efetivamente matado a vítima; que declarou ter adentrado sorrateiramente na casa desta, por volta das 06:30 horas, tendo encontrado a vítima dormindo; que a esganou com as mãos e para confirmar o óbito apertou-lhe o pescoço com um arame, o qual posteriormente foi encontrado no pescoço da vítima; que declarou que ao apertar o pescoço da vítima ouviu um estalo, tendo esta desfalecido, daí ter resolvido apertar seu pescoço para ter certeza do óbito; que declarou ter acordado cerca de 06:15 horas e sido acometido de forte raiva da vítima porque esta "tinha tirado sarro com a sua cara" dizendo que “ladrão tem que ficar na cadeia”, referindo-se ao fato dele já ter sido preso; que a vítima acordou e perguntou o que o interrogado fazia ali, tendo este respondido “nada, deixa para lá"; que o interrogado resolveu sair sem falar nada com a vítima, tendo-lhe pedido que nada contasse aos seus país, ao que esta respondeu que iria contar; que com raiva ele a esganou, percebendo que ela então urinara na cama; que em seguida pegou o corpo da vítima e o passou pela abertura da coluna do muro, colocando-o no porta-malas de seu carro e levando-o até "desová-lo" em uma estrada de chão, próximo da BR101; que foi para seu trabalho, onde bateu o cartão de ponto às 07:43 horas, retornando ao local onde deixara o corpo em torno das 17:30 horas, onde com uma pá e uma enxada enterrou-o em uma cova rasa; que confirmou ter deixado seu carro na oficina do vizinho ROBERTO, onde estava o ajudante VICTOR, para que fosse verificado o barulho na descarga do mesmo; que negou ter praticado qualquer ato de cunho sexual com a vítima, não sabendo dizer onde ficara a parte de baixo do pijama desta; que declarou já ter sido preso anteriormente pela prática de furtos de veículos; [...] 11. Que o laudo de exame cadavérico estabeleceu a causa mortis como sendo asfixia. Consignou: “Cadáver do sexo feminino ao exame externo, com poucos cabelos desprendidos do couro cabeludo, olhos pétreos, descamação da epiderme; arame de mais ou menos 70 centímetros de comprimento amarrado em torno do pescoço que, ao ser retirado, evidenciou um sulco circundando toda a região cervical. Rebatida a pele externa subcutânea pela parte anterior da região cervical, constatamos fratura do osso hioideo; demais seguimentos em estado de putrefação dificultando a visualização de outros sinais” (sic de fls. 135 — fotos a fls. 139 a 141). [...]” III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 44881625), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 44881658), preliminarmente, a nulidade da instrução em Plenário por violação ao sistema cross-examination e ao princípio do devido processo legal, aduzindo que o ato foi realizado em desconformidade com o art. 212 c/c o art. 473, ambos do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a sessão plenária ser anulada, para que o Recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima, alegando que não encontram guarida nos autos; a fixação das penas-base de ambos os delitos no mínimo legal ou em quantum próximo ao mínimo, sob o argumento de que os vetores referentes à culpabilidade, às consequências do crime, à personalidade do agente e ao comportamento da vítima foram valorados como negativos com lastro em fundamentação inidônea; o reconhecimento, para ambos os crimes, das atenuantes inominadas do art. 66 do Código Penal, referentes à coculpabilidade e à circunstância relevante; e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita. IV - Inicialmente, quanto ao crime previsto no art. 211 do Código Penal, mister reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal. Consoante disciplina o art. 119 do Estatuto Repressivo, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Na hipótese vertente, o Apelante foi condenado por dois crimes – homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver – tendo-lhe sido imposta a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo delito contra a vida; e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime contra o respeito aos mortos, cumprindo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146, do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal). V - Nos termos do art. 109, caput, e inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual ou superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois). In casu, considerando que quando da distribuição do presente Apelo em 2º Grau, na data de 19/05/2023 (ID. 44915377), já havia transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença condenatória (04/12/2017 – IDs. 44881620/44881625) – último marco interruptivo, forçoso reconhecer que, em relação ao delito de ocultação de cadáver, está extinta a punibilidade do Recorrente pela prescrição da pretensão punitiva estatal. VI - Desse modo, considerando o quantum da sanção aplicada ao Apelante pelo crime de ocultação de cadáver, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente (subsequente ou superveniente), com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. VII - Acrescente-se que a pena de multa se encontra, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo. Cabe ressaltar que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. De mais a mais, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pelo Recorrente no que concerne ao delito de ocultação de cadáver. VIII - Quanto ao crime de homicídio, em sede preliminar, requer a Defesa a nulidade da sessão do Júri por violação ao sistema cross-examination, ao argumento de que houve inversão na ordem das perguntas formuladas, sendo sempre iniciadas pelo Juiz Presidente e, não, pela parte que arrolou a testemunha. Entretanto, a pretensão não merece acolhimento. In casu, verifica-se da ata de julgamento que a aludida nulidade foi arguida em Plenário (IDs. 44881621/44881622), sendo rechaçada pelo Juiz Presidente nos seguintes termos: “[não] há que se falar em nulidade na forma como foram ouvidas as testemunhas, haja vista que os depoimentos foram colhidos em absoluta consonância com o contido no artigo 473, § 1º do Código de processo Penal. Efetivamente no Plenário do Júri quem inicia a colheita dos depoimentos é o Juiz Presidente, e seguindo a sequência dando-se vista ao Ministério Público ou à Defesa, a depender de quem tenha arrolado a testemunha”. IX - Consoante prevê o art. 473, caput e § 1º, do Código de Processo Penal: “Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. § 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo”. X - A respeito do tema, nas lições de Renato Brasileiro de Lima, “[ao] contrário do que ocorre no âmbito do procedimento comum, em que as perguntas são formuladas inicialmente pelas partes, podendo o juiz depois complementar a inquirição em relação aos pontos não esclarecidos (CPP, art. 212), quem pergunta primeiro no plenário do Júri é o juiz presidente. Somente depois de o juiz presidente formular suas perguntas é que as partes poderão questionar o ofendido e as testemunhas, devendo fazê-lo de maneira direta, sem a necessidade de que suas perguntas passem pelo presidente. A provável justificativa para essa contradição está relacionada ao fato de os destinatários da prova testemunhal no Tribunal do Júri serem juízes leigos. Logo, caso as partes pudessem iniciar a inquirição das testemunhas, fazendo-o diretamente, poderiam, de forma abusiva, fazer perguntas sugestivas ou capciosas, gerando situações capazes de induzir a erro o Conselho de Sentença. Assim, as perguntas iniciais do magistrado podem contribuir para evitar esses problemas, posto que às partes restarão apenas as reperguntas” (in: Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1505). XI - Desse modo, observa-se que a formulação inicial de perguntas às testemunhas pelo Juiz Presidente encontra-se em conformidade com o disposto no art. 473 da Lei Adjetiva Penal, que disciplina a instrução realizada na sessão plenária do Júri, não havendo que se falar em inversão na ordem de formulação das perguntas. Lado outro, ainda que se admitisse a aplicação do art. 212 do Código de Processo Penal à instrução plenária, sabe-se que a formulação de perguntas às testemunhas diretamente pela parte, sem a mediação do juiz, em exame direito e cruzado (cross-examination), embora afaste o sistema presidencialista da instrução criminal, não veda a possibilidade de o magistrado efetuar perguntas, mesmo que subsidiariamente, nos termos do parágrafo único do art. 212 do CPP. XII - Assim, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do art. 212 do CPP quanto à ordem de inquirição de testemunhas acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio pás de nullité sans grief), por se tratar de mera inversão. Na hipótese em destrame, constata-se que não foi demonstrado efetivo prejuízo ao Apelante em razão da inversão apontada, mas apenas alegado genericamente que o Réu foi condenado pelo Júri, sendo certo, conforme termos de depoimentos acostados aos autos (IDs. 44881585/44881600), que a Defesa, bem como o Parquet e o Assistente de Acusação tiveram a oportunidade de formular perguntas diretamente às testemunhas ouvidas em sessão plenária. Portanto, não havendo nulidade a ser reconhecida, rejeita-se a sobredita preliminar. XIII - No mérito, alega a Defesa do Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, aduzindo que não houve nenhuma testemunha acerca dos fatos, pois ninguém os presenciou, bem assim que o Réu demonstrou, ao ser interrogado em Plenário, “não ter tido a intenção de matar a vítima”, uma vez que “tudo decorreu de excesso de força durante a lesão corporal, após discussão”, “cuja consequência foi a morte decorrente de culpa, ou seja, lesão corporal seguida de morte”. Todavia, razão não assiste à Defesa. Isso porque, para que a decisão dos Jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. XIV - Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). XV - Não obstante a argumentação deduzida pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria do delito em apreço encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque as fotografias que mostram a passagem da casa do Recorrente para a casa da vítima (ID. 44880563); o Laudo de Exame Cadavérico (ID. 44880664), atestando que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento; o Laudo de Exame Pericial do local onde o corpo da ofendida foi enterrado pelo Apelante (IDs. 44880666/44880670), no qual consta que “o Perito pôde observar que a vítima apresentava em volta do pescoço um pedaço de fio de arame, apresentando a impressão de sulco horizontal em volta do pescoço”, sendo que “o Perito retirou o pedaço de arame, onde se pôde observar além do sulco horizontal anteriormente citado a fratura do osso hióide”; a Certidão de Óbito (ID. 44880707); as confissões efetivadas à Autoridade Policial na presença de advogado (IDs. 44880547/44880549) e aos Jurados (esta última já citada acima); os depoimentos prestados ao Tribunal do Júri pelos Peritos Manuel Gomes Garrido e Welson Jorge Rocha Nascimento (IDs. 44881596 e 44881586/44881587; IDs. 44881591/44881592), bem como pelas testemunhas Tauhana Rodrigues Queiroz, Roberto Freitas Silva e Victor da Silva Matos (IDs. 44881588 e 44881585; IDs. 44881589/44881590; IDs. 44881593/44881594); além das declarações da genitora da vítima, Sra. Maria Aparecida Lima de Souza Santos (IDs. 44881595 e 44881597/44881600). XVI - Nesse viés, conquanto as testemunhas inquiridas não tenham presenciado os fatos, verifica-se que seus relatos, em conjunto com os demais elementos probantes, especialmente os Laudos Periciais e as confissões do Recorrente, tanto em sede policial quanto na sessão do Júri, apontam que o Réu, após apertar o pescoço da vítima e ouvir um estalo, ainda se utilizou de um arame que levou consigo para amarrar o pescoço da ofendida, circunstâncias que consubstanciam o quanto decidido pelos Jurados, no sentido de que o Recorrente foi o autor das lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que causaram a morte da vítima, bem assim que ele quis o resultado morte (animus necandi) ou assumiu o risco de produzi-lo (dolo eventual), conforme respostas aos quesitos (IDs. 44881611/44881612). XVII - Consoante parecer Ministerial, “[a]ssim, tem-se a confissão do Apelante em sede policial e em juízo, tendo descrito de forma pormenorizada a prática do crime de homicídio, ao apontar que premeditou o crime em virtude de uma piada que a vítima fez, ao lhe dizer que “ladrão tem que ser preso”. Ainda, o Sentenciado levou os agentes policiais ao local onde estava enterrado o corpo da ofendida. As declarações do Apelante foram corroboradas pelas demais provas orais colhidas em juízo e em plenário, não havendo que se falar em [...] decisão manifestadamente contrária as provas dos autos. [...]”. XVIII - Portanto, tem-se que a tese de lesão corporal seguida de morte, sustentada pela Defesa na Sessão do Júri como tese principal (ID. 44881608), não se afigura irrefutável, restando inviabilizada a anulação da decisão dos jurados sob tal fundamento. Ademais, conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. XIX - De forma subsidiária, pretende a Defesa o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao meio que dificultou a defesa da vítima, tipificadas, respectivamente, nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Estatuto Repressivo, e reconhecidas pelos Jurados juntamente com a qualificadora referente ao “emprego de asfixia” – não impugnada no Apelo, descrita no inciso III do mesmo dispositivo legal. Contudo, o pleito não merece acolhimento. Frise-se que, por força do princípio da soberania dos vereditos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento – o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras – não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, assim, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. XX - Nesse ponto, alega a Defesa que o entrevero havido entre o Apelante e a vítima no instante da aventada agressão, conforme narrado pelo Réu em Plenário, descaracterizaria as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da ofendida, aduzindo que, em relação a esta última, não se teria configurado o elemento surpresa. Ocorre que o reconhecimento da qualificadora do “motivo fútil” encontra amparo nas provas carreadas aos autos, que indicam que a vítima foi morta em razão de ter dirigido uma suposta “piada” ao Recorrente, ao dizer que "ladrão teria que ser preso", episódio este ocorrido cerca de uma ou duas semanas antes da prática delitiva. XXI - Digno de registro que, durante o interrogatório na sessão do Júri, o Apelante afirmou que “01 ano antes do fato que ora se apura mais ou menos, estava na autoescola, quando policiais militares foram até a sua casa e fizeram a apreensão de um veículo FIAT UNO cor vermelha, que um indivíduo de Nanugue-MG havia lá deixado para o depoente trocar a caixa de marcha, haja vista que o depoente fazia bico como mecânico, esclarecendo o depoente que não sabia que tal veículo era roubado, esclarecendo que tal carro foi lá deixado por um indivíduo conhecido como Junior; que após 01 ano, o mesmo Junior ligou para o depoente, e lhe deu uma informação de que a citada operação da Polícia Militar fora deflagrada porque a vizinha, identificada como a vítima, havia ligado para a polícia e denunciado o depoente; que então, no dia do fato que ora se apura, a saber, 27 de novembro de 2014 por volta das 06:30 horas, o depoente resolveu passar pela fresta no muro que separava a casa do depoente da casa da vítima, [a fim] de tirar satisfação pela informação que Junior houvera dado”, tendo o Recorrente asseverado, ainda, “que em outras oportunidades a vítima também dizia ao depoente que não gostava de ladrão”. XXII - De igual modo, o reconhecimento da qualificadora referente ao “recurso que dificultou a defesa da ofendida” também possui ressonância nas provas amealhadas na fase judicial, que indicam que o Apelante, vizinho da vítima, sabendo que não havia mais ninguém na casa da ofendida à exceção dela, adentrou na residência de Cassiane por uma fresta no muro que separava a casa de ambos, ingressando de forma surpresa no quarto da vítima, a qual estava dormindo, oportunidade na qual foi estrangulada pelo Réu com uso de um arame. XXIII - Nos termos da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, há nos autos provas de que “a ação homicida ocorrera de inopino, enquanto a vítima estava deitada em sua cama dormindo, sem que fosse possível que apresentasse defesa, além de ter sido esganada pelo réu, que posteriormente utilizou um arame farpado para finalizar a esganadura, além de ter sido motivado por uma piada que a ofendida fez em relação a condição de ex-presidiário do acusado”. Assim, verifica-se que, in casu, os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, de maneira que tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. XXIV - No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor do Acusado e afastar a tese de lesão corporal seguida de morte, condenando o Recorrente pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra Cassiane Lima dos Santos (quesitação IDs. 44881611/44881612), o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XXV - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria da pena. Como é sabido, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017). In casu, apesar de o Juiz Presidente não ter se utilizado da melhor técnica no capítulo referente à fixação da reprimenda, observa-se, do contexto em que aplicada, que o fato de o crime ter sido praticado por motivo fútil foi utilizado para qualificar o homicídio, apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo as qualificadoras sobressalentes utilizadas para majorar a pena-base. XXVI - Na mesma linha, constata-se que, à luz do art. 59 do Código Penal, o Magistrado a quo valorou negativamente os vetores relativos à culpabilidade; às circunstâncias do delito; à personalidade do agente; ao comportamento da vítima; bem como às consequências do crime, fixando a reprimenda basilar em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Nesse aspecto, postula a Defesa o afastamento da valoração desfavorável atribuída à culpabilidade; à personalidade do agente; ao comportamento da vítima; e às consequências do crime, com a redução da basilar ao mínimo legal ou em quantum próximo ao mínimo, pleito que merece parcial acolhimento. XXVII - Acerca da culpabilidade, sabe-se que o elevado grau de reprovabilidade da conduta configura circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, quando indicados fundamentos concretos. Na espécie, o Juiz singular, de forma idônea, apontou concretamente as razões pelas quais reputou que a conduta do Réu se revestiu de intensa censurabilidade, muito além daquela já existente com a prática do delito, destacando que o Sentenciado “premeditou a morte da vítima, tendo entrado na casa desta portando um pedaço de arame, o qual ele utilizaria para estrangular a vítima”, que faleceu, segundo o Laudo Pericial, em razão de asfixia por estrangulamento. Consoante jurisprudência do STJ, “a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, DJe de 5/12/2023). XXVIII - Em relação às circunstâncias do delito, também foram idoneamente reputadas como desfavoráveis, apontando o Sentenciante que o Réu entrou na residência da ofendida em oportunidade na qual sabia que ela estaria sozinha, pois o pai dela estava viajando, a mãe havia saído para trabalhar e os irmãos tinham ido à escola, não havendo ninguém que pudesse ajudá-la, ingressando de forma surpresa no quarto da vítima, enquanto ela se encontrava dormindo, sem “qualquer condição de oferecer resistência à ação do réu”, a caracterizar o recurso que dificultou a defesa da ofendida, evidenciando maior gravidade do modus operandi do que o ínsito ao crime de homicídio. XXIX - Quanto às consequências, de igual modo, restaram devidamente valoradas como negativas, não apenas por conta de a conduta do Apelante ter privado os familiares da vítima de com ela conviver, mas notadamente em razão de a mãe da ofendida, “num ato natural de defesa da prole, temendo que o réu viesse a praticar atos contra alguém de sua família, mudou a sua rotina de vida, a ponto de pedir demissão do trabalho no turno noturno”, cabendo registrar, ainda, que a vítima possuía tão somente 15 (quinze) anos quando foi morta pelo Recorrente (ID. 44880707), elemento, que, na linha da compreensão do STJ, é apto a justificar a valoração negativa das consequências do delito de homicídio (vide AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, DJe de 7/6/2021). XXX - No que toca à personalidade do agente, sabe-se que, a teor da Súmula 444 do STJ, “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010). Nada obstante, constata-se que o aludido vetor foi negativamente valorado não apenas por haver registro nos autos de que o Apelante responde a três processos criminais, mas também em virtude de as provas produzidas no caderno processual demonstrarem que, ao tempo da ação, sua personalidade era violenta, com contornos de frieza e insensibilidade moral, cumprindo consignar que, consoante o arcabouço probatório, mesmo depois de apertar o pescoço da vítima e ouvir um estalo, o Recorrente ainda se utilizou de um arame para amarrar em volta do pescoço da ofendida e finalizar o seu intento, devendo, assim, tal circunstância ser mantida como desfavorável. XXXI – Registre-se, nos termos da jurisprudência do STJ, que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso” (AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023). XXXII - Lado outro, relativamente ao vetor “comportamento da vítima”, a jurisprudência tem entendido que, sendo tal circunstância ligada à vitimologia, a respectiva valoração deve ser neutra ou favorável ao réu, não cabendo utilizá-la para aumentar a pena-base (Vide STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, DJe de 5/3/2024), ainda mais porque, in casu, o comportamento da ofendida em nada contribuiu para a prática delitiva, como apontado em sentença, razão pela qual fica decotado. Assim, mantida a valoração desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, e tendo em vista que o Sentenciante majorou a pena mínima abstratamente cominada em 10 (dez) anos, ou seja, 02 (dois) anos por cada vetor negativo, quantum que corresponde à incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima de 12 (doze) anos, mister redimensionar a pena-base para 20 (vinte) anos de reclusão. XXXIII - Na segunda fase, a Defesa requer o reconhecimento das atenuantes inominadas (art. 66 do Código Penal) referentes à coculpabilidade, bem como à circunstância relevante, a qual, segundo sustenta, restaria configurada em virtude do arrependimento/regeneração do Apelante. Contudo, a pretensão não merece guarida. Sobre a coculpabilidade, mister consignar que consiste na ideia de divisão da responsabilidade entre o agente excluído socialmente e o Estado, pelo cometimento do delito, em razão da omissão do ente público em promover as mesmas oportunidades sociais a todos os cidadãos. O prefixo "co", da expressão "coculpabilidade", significa "em conjunto", ou seja, a ideia de que o Estado seria o responsável indireto pelo cometimento da infração penal. Frise-se que não se trata de uma responsabilização penal do Estado, mas, sim, do reconhecimento da omissão estatal em relação ao cumprimento de seus deveres, notadamente os previstos no art. 6º da Constituição Federal. XXXIV - Diversamente de outros ordenamentos jurídicos, a coculpabilidade não está prevista expressamente no Direito Penal brasileiro, como fez, e.g, a Colômbia, no art. 56 do seu Código Penal. Autores como Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli defendem que o art. 66 do Código Penal traz, em seu bojo, a possibilidade da sua aplicação como atenuante inominada. Dispõe o art. 66 do Estatuto Repressivo: “Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.” Todavia, o instituto ainda encontra resistência da doutrina, sendo digno registrar que os Tribunais pátrios não têm admitido a aplicação da teoria da coculpabilidade estatal, a exemplo do AgRg no AREsp: 1318170/PR (STJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 2019); HC 187.132/MG (STJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 2013); Recurso de Apelação nº 0017654-74.2011.8.26.0564 (TJSP, Rel. Des. Reinaldo Cintra, 2016); e Apelação n.º 70037247806 (TJRS, Des. Odone Sanguiné, 2011). XXXV - Do exposto, é de se constatar que a tese da coculpabilidade não predomina na doutrina e jurisprudência pátrias, mas é imperioso registrar que, mesmo para os seus partidários, a mera alegação de pobreza ou de dificuldades financeiras não pode servir como justificativa para toda e qualquer prática de condutas ilícitas, acarretando a incidência automática da referida atenuante. Nesse diapasão, a teoria da coculpabilidade pressupõe o estado de miserabilidade como móvel determinante para a prática do delito, devendo-se restar demonstrada, para a sua aplicação, que o agente estava submerso em profunda situação de marginalidade, ignorância e pobreza extremas e que essa situação tenha exercido influência direta na execução da conduta punível. In casu, tais pressupostos não foram atendidos, não havendo que se cogitar, na presente hipótese, de coculpabilidade do Estado e da sociedade. XXXVI - No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante inominada, lastreado no suposto arrependimento/regeneração do Apelante, cumpre pontuar que o Magistrado a quo destacou não acreditar no arrependimento expresso pelo Réu em Plenário, argumentando que ele “não demonstrou qualquer sentimento de remorso pelo crime que cometeu”. A compreensão da Corte Cidadã é harmônica no sentido de que "Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente" (AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021). XXXVII – Na situação em análise, verifica-se que o arrependimento moral, por si só, e a suposta regeneração do Apelante – esta, diga-se, sem comprovação nos autos -, em nada diminuem a culpabilidade do agente ou a reprovabilidade da conduta criminosa para fins de aplicação da aludida circunstância atenuante, não configurando, assim, causa relevante para aplicação do aludido instituto. Nesse viés, não havendo agravantes a serem sopesadas e considerando que o Magistrado de origem, acertadamente, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), utilizando a fração de redução de 1/6 (um sexto), conforme entendimento dos Tribunais Superiores, fica a pena provisória estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual resta fixada como definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase, mantendo-se, ademais, o regime fechado como inicial cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. XXXVIII - Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXXIX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, para que a pena-base seja redimensionada, com o afastamento da valoração negativa atribuída aos vetores personalidade do agente e comportamento da vítima. XL - PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar, em relação ao delito de homicídio qualificado, a pena definitiva do Recorrente para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e, DE OFÍCIO, reconhecer, para o crime de ocultação de cadáver, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante em relação ao referido delito, restando prejudicada a análise dos pedidos correlatos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300230-40.2015.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Ismael de Jesus Morais, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, a fim de redimensionar, em relação ao delito de homicídio qualificado, a pena definitiva do Recorrente para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e, DE OFÍCIO, reconhecer, para o crime de ocultação de cadáver, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante em relação ao referido delito, restando prejudicada a análise dos pedidos correlatos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.